Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS DE PEQUISA. SNIPER. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 1. SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é uma ferramenta digital que permite agilizar e centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados.
2. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. 3. As providências executórias consistentes em pesquisas em sistemas de bens e ativos públicos, a cargo do Juízo, acabam por concretizar as proposições constantes no Princípio da Cooperação.
4. 4. Segundo o STJ, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente/agravante, desde que observado o princípio da razoabilidade.
5. 5. Recurso conhecido e provido.